Tribunal: TJBA
Processo: 8000986-66.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000986-66.2023.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: PRESTO TERMOPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
TRIBUTÁRIO
.
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E NO TEMA 1.184 DO STF. VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO SUPERIOR A R$
25.000,00
. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PARA EXTINÇÃO SUMÁRIA.
APELO NÃO PROVIDO, SENTENÇA
ANULADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8000986-66.2023.8.05.0074
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO
DE DIAS D’ÁVILA
e apelad
o
,
PRESTO TERMOPL
Á
STICOS IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.